Tribunal: TJMT
Processo: 1008874-67.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUCELIA ALVES QUINTINO - CPF: 483.472.641-04 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - FATURAS CONTESTADAS - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO -
PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL - OFENSA AO DIREITO DE DEFESA -
DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 414/2010 –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – VALORES INDEVIDOS -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrente
postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão de faturas de recuperação de consumo nos valores de
R$ 2.493,00 e R$ 622,50
sem a observância do contraditório.

2.

Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL).

3.

Não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor
- em total ofensa ao direito de defesa -,
tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa ré, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

4.

A Resolução n.º 414/2010 da ANEEL dispõe que uma via do TOI deve ser entregue ao consumidor MEDIANTE RECIBO (art. 129, §2º). A interpretação sistemática da referida resolução indica que na hipótese de ausência da consumidora, ou seja, na hipótese de não ser possível colher a assinatura do titular, deve o TOI ser encaminhado por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, tal como ocorre no caso de recusa da assinatura (art. 129, §3º)
.
Enfim, inexiste comprovação de que, de fato, a consumidora recebeu o TOI e/ou fora cientificada da data da realização de eventual perícia.

5.

Além disso, a
Recorrente sequer colacionou aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção supostamente
realizado no medidor da Autora, não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a realização da inspeção que deu origem as faturas de recuperação de consumo ora questionadas.

6.

Sendo assim, inexistindo a fraude alegada, a declaração de inexistência dos débitos em relação as faturas de outubro e novembro de 2019, é a medida que se impõe, não havendo que se falar em readequação das faturas, uma vez que indevidas no caso em tela.

7.

Sentença reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente
postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão de faturas de recuperação de consumo nos valores de
R$ 2.493,00 e R$ 622,50
sem a observância do contraditório.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial para DECLARAR inexigível o débito da recuperação de consumo objeto dos autos, determinando a revisão de consumo das faturas dos meses de Outubro e Novembro/2019 com base na média de 12 meses posteriores após o conserto do relógio, ao preço vigente da época.

Inconformada, a Recorrente
LUCELIA ALVES QUINTINO
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada tão somente no que tange a determinação de revisão das faturas de outubro e novembro de 2019, uma vez que os débitos são inexistentes, não havendo que se falar em novo faturamento.

Em contrarrazões recursais, a Recorrida ENERGISA refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, entendo que a
sentença comporta parcial reforma.

Com relação à fatura de recuperação de consumo, é cediço que quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL), além de demonstrar o proveito econômico obtido pelo consumidor em razão da suposta fraude através da comprovação do consumo a menor da unidade consumidora relativo ao período da suposta irregularidade

Ocorre que no caso em tela a empresa ENERGISA sequer colacionou aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção supostamente realizado no medidor da Autora, não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a realização da inspeção que deu origem as faturas de recuperação de consumo ora questionadas, assim, necessária a desconstituição dos débitos litigados.

Deste modo, considerando que a presente análise versa sobre
fatura de recuperação de consumo
, ou seja, pedido diverso daquele presente em causas em que se discute o aumento injustificado da
fatura regular,
o que ensejaria a revisão dos débitos, é o caso de acolher a insurgência recursal e determinar a declaração de inexistência dos débitos das faturas questionadas nos meses de outubro/2019 (R$ 2.493,00) e novembro/2019 (R$ 622,50),
sem qualquer revisão/readequação dos valores, vez que a recuperação de consumo que supostamente teria dado ensejo as faturas objurgadas foi declarada nula.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por

LUCELIA ALVES QUINTINO
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
EXTIRPAR a determinação de revisão das faturas de outubro/2019 e novembro/2019
, mantendo-se a declaração de inexistência do débito, nos exatos termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021